Tribunal: TJSP
Processo: 2133952-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
SEGREDO DE JUSTIÇA. Execução por título extrajudicial. Inexistência de situação excepcional que possa justificar a tramitação do feito sob segredo de justiça, em detrimento do princípio da publicidade dos atos processuais. Decisão que indeferiu o pedido de tramitação do processo executivo em segredo de justiça mantida. Agravo de instrumento improvido, prejudicada a análise do agravo interno, em

Ementa:
SEGREDO DE JUSTIÇA. Execução por título extrajudicial. Inexistência de situação excepcional que possa justificar a tramitação do feito sob segredo de justiça, em detrimento do princípio da publicidade dos atos processuais. Decisão que indeferiu o pedido de tramitação do processo executivo em segredo de justiça mantida. Agravo de instrumento improvido, prejudicada a análise do agravo interno, em razão do resultado do julgamento do recurso principal.

Dispositivo: negaram provimento ao agravo de instrumento, prejudicado o agravo interno.